Tribunal: TJMT
Processo: 1022427-59.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022427-59.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMA JUIZA DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), FERNANDO FELIPE CAMPOS - CPF: 061.517.211-36 (PACIENTE), CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR - CPF: 065.347.301-03 (PACIENTE), FERNANDO FELIPE CAMPOS - CPF: 061.517.211-36 (PACIENTE), CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR - CPF: 065.347.301-03 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
- P
RISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS, NEGATIVA DE AUTORIA, EXTENSÃO DE LIBERDADE CONCEDIDA A CORRÉU, APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO PROCESSUAL - ENTENDIMENTO DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - SEGREGAÇÃO CAUTELAR MOTIVADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INTERRUPÇÃO OU DIMINUIÇÃO DA ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ENTENDIMENTO DO STF E STJ - GRAU DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM O “COMANDO VERMELHO” - CUSTÓDIA PREVENTIVA AUTORIZADA - ACÓRDÃOS DO STJ E DO TJMT - PACIENTES DENUNCIADOS POR TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA -
CORRÉU
DENUNCIADO APENAS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTA - EXTENSÃO DOS EFEITOS DE LIBERDADE NÃO JUSTIFICADA - ARESTO DO TJMT - APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS [PRIMEIRO

PACIENTE - PRISÃO EM FLAGRANTE POR POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO - REITERAÇÃO DELITIVA - ORIENTAÇÃO DO STJ - SEGUNDO PACIENTE - MATÉRIA ANALISADA EM HC ANTERIOR - NÃO CONHECIMENTO - IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE - OREM DENEGADA.

As
negativas
de
autorias dos pacientes
retratam matéria inerente à instrução da respectiva ação penal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas

corpus
, notadamente para
“examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva”
(STJ, HC 557.611/MG).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

“O efeito extensivo é cabível quando a situação dos acusados for semelhante, não se admitindo, contudo, o tratamento isonômico quando a decisão proferida tiver fundamento em circunstâncias subjetivas e/ou exclusivas de algum deles.”
(TJMT, HC nº 93315/2015)

A reiteração delitiva do paciente denota
“insuficiência de medidas mais brandas do que a custódia cautelar”
(STJ, HC nº 367.118/RS; RHC nº 104288/BA; AgRg no RHC nº 122.832/GO).

A matéria analisada no julgamento de HC anterior
não deve ser conhecida (STJ, AgRg no HC nº 290.203/RJ; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1022427-59.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. PAULY RAMIRO FERRARI DORADO

PACIENTE(S):

FERNANDO FELIPE CAMPOS

CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de FERNANDO FELIPE CAMPOS e CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 0019471-92.2020.8.11.0042 - Código 635604), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e organização criminosa - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12.850/2013 - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1) não haveriam provas de que os pacientes
“praticavam a mercancia da droga apreendida”
; 2) a segregação preventiva do paciente CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) os pacientes teriam direito à
“extensão da ordem concedida ao corréu Peterson Willian Ariati de Castro, nos autos do HC 1019612 -89.2021.8.11.0000”
, pois estariam na mesma situação jurídica.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória aos pacientes ou aplicadas medidas cautelares alternativas (fls. 3/23), com documentos (fls. 24/531).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 993/994).

O Juízo singular prestou informações (fls. 999/1.010).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Organização criminosa e tráfico de drogas - Prisão preventiva decretada - Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas - Prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública - Necessidade de interromper as atividades do grupo - Decisão constritiva fundamentada - Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantir a ordem pública - As condições pessoais do paciente não elidem, por si sós, a necessidade da prisão - A alegação de ausência de provas quanto à sua participação na organização criminosa constitui o mérito da imputação, exigindo exame da prova dos fatos, o que é flagrantemente incabível em sede de habeas corpus - Excesso de prazo - Extrai-se que o feito de origem tem tido impulso regular e a dilação do prazo da instrução criminal tem causa nas concretas circunstâncias e complexidades do caso - Direito de extensão - As circunstâncias que levaram à concessão da liberdade provisória ao corréu em questão, em nada se assemelha à situação dos pacientes deste writ, inexistindo identidade da situação fático-processual entre os casos - Ilegalidade no cumprimento da busca e apreensão - Medida cautelar devidamente deferida - Ausência de informações e documentos a respeito de seu cumprimento - Parecer pela denegação da ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, procuradora de Justiça – fls. 1.591/1.605)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 2.7.2020, o Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta decretou a prisão preventiva dos pacientes (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito - ID 112865980).

Em 2.7.2020, o Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta decretou a prisão preventiva do paciente CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR, nestes termos:

“[...] 46. Nesse passo, as prisões preventivas dos representados mostram-se imprescindíveis para a instrução processual, na medida em que há fundada suspeita de que, soltos, os investigados atrapalhem o andamento do feito e continuem a praticar crimes, bem como visa cessar a atuação da Organização Criminosa “Comando Vermelho” na região.

59. No caso dos autos, há provas da existência de crime e indícios suficientes de autoria, assim, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, deve ser decretada, visando a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal, posto que ficou evidenciado nos autos indicativos de participação dos representados em sofisticada organização criminosa denominada “Comando Vermelho” voltada para a prática de delitos de tráfico, roubos, furtos, homicídios, além de corrupção de agentes públicos e participação de advogado, visando interesse da facção, conforme ficou claro nos autos. [...]

67. Por tais razões, os indícios razoáveis da autoria e materialidade das infrações penais dos representados serão devidamente demonstrados no tópico “3.1”, o que ficará evidente que o decreto da prisão preventiva em desfavor dos investigados é à medida que se impõe.[...]

3.1.13. - SARA MARIA PEREIRA FREITAS, epíteto “PEQUENA”, e CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR, epíteto “CR”

302. Consta na representação que os representados Sara Maria Pereira Freitas e Cristiano Ribeiro de Alencar são (ou ao menos eram) namorados e atuavam juntos na mercancia de drogas na cidade de Nova Monte Verde/MT, sendo que estão diretamente ligados à Adriano Alves Moreira (JEGUINHO) e sua companheira Enaiane Gonçalves do Nascimento.

303.
A prisão preventiva se justifica, pois os investigados Sara Maria Pereira Freitas e Cristiano Ribeiro de Alencar respondem a um inquérito policial por tráfico de drogas, na cidade e comarca de Nova Monte Verde/MT (IP n° 60.4.2020.2338).

304.
Aliado a esse fato, são as interceptações telefônicas dos investigados Adriano Alves Moreira (JEGUINHO) e Enaiane Gonçalves do Nascimento que constam inúmeras conversas indicando que
Sara Maria Pereira Freitas e Cristiano Ribeiro de Alencar estavam na ativa no tráfico de drogas
.

305.
Verifica-se na representação que Delegado de Polícia destaca uma conversa entre
Adriano
e
Enaiane,
aquele
menciona que “CR” deve a importância de R$ 12.000,00
, sendo que
Enaiane informa que Cristiano Ribeiro de Alencar (CR) enviou o valor de R$ 1.500,00 para Angélica Saraiva de Sá
, conforme relato a seguir (fl. 89):

306.
Ademais, em outro diálogo destacado pela Autoridade Policial os investigados
Adriano Alves Moreira
e
Enaiane Gonçalves do Nascimento citam Sara Maria Pereira Freitas e Cristiano Ribeiro de Alencar
. [...]

307.
Importante destacar que no diálogo transcrito às fls. 92/93,
ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ
confirma a
participação de Sara Maria Pereira Freitas e Cristiano Ribeiro de Alencar na estrutura do COMANDO VERMELHO
: [...]

308.
Informo ainda uma ligação entre
Sara Maria Pereira Freitas
e
Adriano Alves Moreira,
conversam sobre as dívidas de tráfico de Cristiano Ribeiro de Alencar, bem como
ela afirmou que colocará o seu irmão JOÃO (menor de idade) para trabalhar na traficância
(fls. 93/99 da representação) – (Alvo 66999662753, 01/04/2020 19:57:52 Pg. 199 do RT 18/2020 (NI Alta Floresta))

309.
Portanto, mostra-se clarividente a participação de Sara e Cristiano na estrutura do Comando Vermelho, responsável pela venda de entorpecentes na região de Nova Monte Verde, sendo estes ligados as pessoas de Angeliquinha, Adriano Jeguinho e Enaiane.

310.
Diante disso, o delegado de polícia representou pela decretação da prisão preventiva dos investigados
SARA MARIA PEREIRA FREITAS
e
CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR
, em razão do cometimento dos crimes previstos no artigo 2º da lei federal n° 12.850/2013 e no artigo 33 da lei federal n° 11.343/2006. [...]

340. Por fim, há de ressaltar que não verifico, no caso dos autos, que as medidas cautelares diversas da prisão são capazes de impedir os representados de praticarem novos delitos ou evitar a recalcitrância delitiva, ou, ainda, assegurar a aplicação da lei e garantir a conveniência da instrução criminal. [...]

652.
Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, acolho a manifestação da Autoridade Policial e parecer do Ministério Público e
DECRETO
a
PRISÃO PREVENTIVA
dos representados: [...]
21. CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR,
epíteto
“CR” [...]
”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito - ID ..........).

O mandado de prisão contra o paciente FERNANDO FELIPE CAMPOS foi cumprido em 8.7.2020, ao passo que do paciente CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR no dia 3.12.2021 (Sistema
Primus
- Código 635604).

Em 21.7.2020, declinou competência para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito - PJe 1002542-72.2020.8.11.0007).

Em 28.7.2020, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá firmou a competência e ratificou os atos decisórios e não decisórios praticados pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 632522).

Em 28.8.2020, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO - ofereceu denúncia contra os pacientes por tráfico de drogas e organização criminosa (Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça - PJe 1002542-72.2020.8.11.0007), a qual fora recebida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em 3.9.2020 (Código 635604).

A audiência de instrução e julgamento está designada para os dias 7, 8 e 9.3.2022 (Sistema
Primus
- Código 635604).

Pois bem.

As
negativas
de
autorias dos pacientes
retratam matéria inerente à instrução da respectiva ação penal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas

corpus
, notadamente para
“examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva”
(STJ, HC 557.611/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.5.2020).

No mesmo sentido anota-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal: “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Por sua vez, a segregação preventiva do paciente CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, composta por ao menos 36 (trinta e seis) integrantes, e responsável pelo tráfico de drogas na região norte do Estado [Munícipios de Alta Floresta, Juína, Juruena, Carlinda e outros], além de homicídios [motivados pela disputa do monopólio do comércio de substância entorpecente], roubos, furtos e corrupção de agentes públicos; bem como no papel desempenhado pelo paciente na estrutura criminosa [comercialização de drogas nos municípios de Nova Monte Verde] e vínculo com outros integrantes [Angélica Saraiva de Sá,
Adriano Alves Moreira
e
Enaiane Gonçalves do Nascimento].

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator:

Min. Luiz Fux - 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG -

Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1º.7.2020).

Ademais, o possível grau de envolvimento entre o paciente e outros membros da facção “Comando Vermelho”, inclusive com vínculo direto com a su
posta líder da organização [Angélica Saraiva de Sá]
, também autoriza a manutenção da custódia cautelar (STJ, HC 458.884/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 19.2.2019; HC 516.438/RJ - Relator: Min. Laurita Vaz - 7.10.2019; RHC 118604/RJ - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJPE] - 2.3.2020).

Logo, a segregação preventiva do paciente CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR encontra-se devidamente fundamentada.

Quanto ao pedido de extensão, verifica-se que os pacientes FERNANDO FELIPE CAMPOS e CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR foram denunciados por tráfico de drogas e organização criminosa, ao passo que
o corréu Peterson Willian Ariati de Castro
foi denunciado apenas por organização criminosa.

A liberdade foi concedida ao corréu
em aplicação do
princípio da homogeneidade, ao se ponderar o tempo de prisão preventiva [1 (um) ano e 5 (cinco) meses] e a pena correspondente ao fato criminoso a ele imputado [organização criminosa]
.

Registre-se, ainda, que o mandado de prisão do paciente CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR fora cumprido apenas no dia 3.12.2021, a elidir qualquer constrangimento decorrente do tempo de segregação.

Nesse quadro jurídico, os pacientes não se encontram na mesma situação fático-processual do corréu, razão pela qual inexiste justificativa para a extensão dos efeitos da liberdade processual concedida.

Adota-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“O efeito extensivo é cabível quando a situação dos acusados for semelhante, não se admitindo, contudo, o tratamento isonômico quando a decisão proferida tiver fundamento em circunstâncias subjetivas e/ou exclusivas de algum deles.”
(HC nº 93315/2015 - Terceira Câmara Criminal - 20.8.2015)

No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas ao paciente CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR, não se mostram suficientes/adequadas para preservar a ordem pública, em razão de ter sido preso em flagrante, em 2.12.2021, pelo cometimento, em tese, de posse e porte ilegal de armas de fogo de uso restrito, ocasião na qual foram apreendidos
“uma pistola PT 840, numeração SHZ13803, que teria sido furtada da Polícia Judiciária Civil, uma pistola de numeração KLY96401, uma munição de calibre .22; 44 (quarenta e quatro) munições .380 e 15 (quinze) munições.40”
(PJe N.U
1001845-36.2021.8.11.0033/Comarca de São José do Rio Claro),

a evidenciar reiteração delitiva e, consequentemente,
“insuficiência de medidas mais brandas do que a custódia cautelar”
(STJ, HC nº 367.118/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.3.2017; RHC nº 104288/BA - Relator: Min. Joel Ilan Pacionrik - 14.2.2020; AgRg no RHC nº 122.832/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.5.2020).

Em relação ao paciente FERNANDO FELIPE CAMPOS, essa matéria [aplicabilidade de medidas cautelares alternativas] fora analisada no julgamento do HC N.U 1014820-29.2020.8.11.0000, por esta e. Câmara, nos termos das seguintes premissas:

“No tocante às medidas cautelares alternativas, o paciente integra, em tese, organização criminosa responsável pela comercialização de drogas e prática de crimes com violência [roubos e homicídios], ligada à facção “Comando Vermelho”, e responde ação penal por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (PJE 1002542-72.2020.8.11.0007), visto que foram apreendidos em sua residência, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, 3 (três) espingardas com numeração suprimida, sendo duas calibre 22 e uma calibre .28, 2 (dois) frascos de pólvora, 11 (onze) “espoletas”, 7 (sete) cartuchos de arma de fogo calibre .28 deflagrados e 4 (quatro) cartuchos de arma de fogo calibre .28 intactos.

O c. STJ possui entendimento de que a custódia cautelar afigura-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando há apreensão de armas de fogo e munições de diversos calibres na residência de membro de organização criminosa voltada para a prática reiterada de tráfico de drogas e outros delitos com violência, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta delitiva (HC 519173/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.12.2019).”

Sob essa ótica, essa matéria não deve ser conhecida (STJ, AgRg no HC nº 290.203/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2014; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 17.5.2019).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem, com nota recomendatória para que o Juízo singular reavalie a necessidade das prisões cautelares, em audiência de instrução e julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022